Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO LIMINAR DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO IDÔNEA. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Protesto de título extrajudicial. Sustação em sede de tutela de urgência. Dispensa de caução. Para a concessão da tutela de urgência, consoante dispõe o art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz pode exigir caução idônea, que se presta a ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer. A caução, contudo, não é impositiva, uma vez que pode ser dispensada tanto quando a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la ou quanto quando as peculiaridades do caso concreto justificarem, tal como no caso em exame em que há fundada suspeita de falsificação do título protestado (Acórdão 1265559, 07078162520208070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO). Ademais, a dispensa da caução não representa dano para o credor uma vez que pode, a qualquer tempo, exigir o cumprimento da obrigação quando definida a controvérsia em relação ao alegado serviço prestado (dano reverso).
3 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(j)